Tribunal: STF
Processo: RHC 233884
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 830.241/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL QUE AINDA NÃO FLUIU. INADEQUAÇÃO DA PRESENTE VIA IMPUGNATIVA. PRECEDENTE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC N. 733.563/RS, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. PRETENSÃO ORA FORMULADA QUE NÃO SE REFERE À TUTELA DIRETA E IMEDIATA DA LIBERDADE AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A CONTROVÉRSIA NA VIA ELEITA, ANTE TEMPUS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, a controvérsia deduzida em habeas corpus impetrado antes do termo para a interposição da via de impugnação própria na causa principal, salvo se se tratar de pretensão relativa à tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial do Paciente. Precedentes.



    2. No caso, o feito foi manejado antes do termo para a interposição do recurso especial e não se discute a tutela direta e imediata da liberdade de locomoção do Agravante, pois ele encontra-se solto (foi reconhecido seu direito de recorrer em liberdade).



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 38).



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega o seguinte:



    “Diferentemente do posicionamento recente do STJ, a impetração dentro do prazo recursal não deve ser vista como obstáculo ao conhecimento do habeas corpus substitutivo.



    Primeiro, porque contraria a orientação da própria Sexta Turma do STJ que vem indeferindo liminarmente habeas corpus substitutivos impetrados após o trânsito em julgado do acórdão estadual (por todos, cf. HC 795.095/SC, j. 13/4/2023; HC 810.238/SC, j. 22/3/2023). Como se percebe, são entendimentos contraditórios.



    Ou seja, se impetrado dentro do prazo recursal o habeas corpus é indeferido porque, neste caso, deve ser interposto o recurso especial. E se impetrado após decorrido o prazo recursal o habeas corpus é indeferido porque não serve como sucedâneo de apelação criminal. Com isso, nunca é cabível o habeas corpus, o que representa uma restrição indevida deste remédio constitucional.



    Em verdade, o que importa é somente a demonstração de uma ilegalidade capaz de atingir o direito de locomoção, sendo irrelevante se o habeas corpus foi impetrado antes ou depois do trânsito em julgado do acórdão estadual.



    Segundo, porque esse entendimento contraria a própria orientação jurisprudencial da Sexta Turma do STJ no sentido de admitir a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso (por todos, cf. AgRg no HC 642.072/RO, j. 25/5/2021).



    Afinal, com a admissão do cabimento de habeas corpus substitutivo do recurso especial, naturalmente se admite sua impetração dentro do prazo recursal destinado para a interposição de recurso especial.



    Em outras palavras, a defesa se vale do habeas corpus substitutivo justamente para não precisar interpor o moroso e custoso recurso especial. E ao admitir o uso do HC substitutivo (ou, ao menos, analisar a matéria nele veiculada de ofício), o STJ está evidentemente admitindo que a impetração dentro do prazo recursal não constitui obstáculo ao habeas corpus.



    Terceiro, o STJ (assim como este STF) tem inúmeros precedentes admitindo a superação desse óbice (impetração dentro do prazo recursal nos casos de manifesta ilegalidade), que permite a concessão da ordem de ofício.



    É justamente o caso concreto: há manifesta ilegalidade no ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares após suposta ‘autorização’ do paciente para a entrada.



    Na verdade, como sói acontecer, o STJ restringe a impetração do habeas corpus, limitando a tutela da liberdade contra as inúmeras ilegalidades que decorrem, inclusive, da resistência dos tribunais locais de acatar a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores.



    Portanto, em homenagem à garantia fundamental a tutela jurisdicional eficaz (CRFB/88, art. 5º, XXXV), é caso de determinar ao STJ que aprecie o mérito do HC 830.241/SC, a fim de apurar a ilegalidade da invasão domiciliar perpetrada pelos policiais militares.” (doc. eletrônico 48, pp. 3-5).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 830.241/SC, a fim de avaliar a legalidade dos reconhecimentos realizados.” (doc. eletrônico 48, p. 5).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 67).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. eletrônico 75). 



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este recurso ordinário impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão monocrática da Ministra-Relatora que indeferiu liminarmente o HC 830.241/SC, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUAN MIGUEL MYSZKOVSKI DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido na Apelação Criminal n. 5008474-49.2022.8.24.0036/SC.



    Colhe-se nos autos que o Paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em virtude da apreensão de 423 (quatrocentas e vinte e três) gramas de maconha, mais 2 (dois) pés de maconha.



    O Juízo sentenciante deferiu ao apenado o direito de recorrer em liberdade.



    A sentença condenatória foi integralmente mantida pelo Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa.



    Neste writ, a Parte Impetrante sustenta, de início, ‘a nulidade da condenação do Paciente pela ilicitude na coleta de provas em razão da invasão de domicílio perpetrada pelos policiais, com ausência de autorização judicial para tanto, sem a prévia visualização de situação de flagrante’ (fl. 4).



    Alega, ainda, que o Acusado faz jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, sendo inidônea a fundamentação utilizada para o indeferimento do benefício.



    Requer, desse modo (fls. 15-16):



    ‘a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para que, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSC, suspenda os efeitos da condenação, até julgamento final do writ;



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos;



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja declarada a ilegalidade do acórdão para:



    d.1) RECONHECER a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policias na residência do Paciente;



    d.2) RECONHECER a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, que a ordem seja concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).’



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado no writ foi proferido em 1.º/06/2023, tendo sido apresentada esta impetração antes do dies ad quem para a interposição do recurso especial, como se constata das informações processuais extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de origem.



    Portanto, o manejo do writ consubstancia inadequada substituição ao recurso cabível, porquanto prematuro, não se podendo excluir, por ora, a possibilidade de a matéria ser arguida perante esta Corte na via de impugnação própria, qual seja, o recurso especial, a ser eventualmente interposto na causa principal. Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, ante tempus, examinar a controvérsia.



    Com igual conclusão, cito julgado unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    E, no mesmo sentido, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: STJ, HC n. 751.937/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 01/07/2022, e STJ, HC n. 626.285/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 25/11/2020.



    Além disso, cumpre registrar que o writ não trata especificamente de tutela direta e imediata da liberdade de locomoção do Paciente (como, por exemplo, eventual pedido relacionado diretamente à decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva). O que pretende a Defesa, em verdade, é a discussão do mérito - ainda que indireto - da condenação, tese que, se acolhida, apenas por vias transversas ensejaria consequências na liberdade individual do Condenado.



    Dessa forma, sem a constatação de que, na hipótese, discute-se a tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial do Acusado, já que lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, não há como identificar a ressalva processual em que seria admissível o manejo do habeas corpus, conforme as razões de decidir consignadas em leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    [...]



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.” (doc. eletrônico 19).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, conforme informação trazida nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina:



    “[...] o Recorrente, em vez de se utilizar do recurso próprio, preferiu valer-se do writ, tendo o acórdão proferido pelo Tribunal local transitado em julgado em 19-7-2023 (certidão anexa). Essa circunstância evidencia o completo desvirtuamento da utilização do remédio constitucional, que vem sendo frequentemente utilizado como substituto dos recursos excepcionais e da revisão criminal, sem que seja franqueado ao Ministério Público, na condição de parte, o exercício do contraditório. 



    De qualquer forma, para coibir a utilização indevida do remédio heroico e evitar a distorção das importantes - e já onerosas - competências dos Tribunais Superiores, a jurisprudência do STJ e da Primeira Turma STF reconhece que ‘[o] habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo” (STF, Primeira Turma, RHC n. 147.375 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, j. em 7-11-2017).



    Assim, o simples fato de o Recorrente ter utilizado o habeas corpus como sucedâneo recursal já seria suficiente para, de plano, afastar as pretensões aqui deduzidas.” (doc. eletrônico 67, pp. 2-3; grifei). 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie (vide HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, DJe de 24/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator